Tribunal: TJDFT
Processo: 0725458-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Processo : 0725458-40.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 1779426 – p. 182/185), proferida nos autos n. 0701827-35.2020.8.07.0001 – distribuídos originariamente à 21a Vara Federal Cível da SJDF, sob o número 1002366-82.2018.4.01.3400 –, que deferiu a tutela de urgência requerida pelo Sindicado-autor, aqui agravado. O recurso foi distribuído ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, que, em razão da exclusão da União e da FUNASA do polo passivo da ação originária que tramitava naquela Justiça Federal, declinou da competência e determinou remessa dos autos ao TJDFT (id. 223560526). Todavia, em consulta aos autos originários (id. 72845288), verifico superveniente sentença proferida em 22.09.2020, julgando improcedente o pedido e, em decorrência, revogando a decisão que deferiu a tutela de urgência. Consta que a sentença transitou em julgado em 20.10.2020 (id. 75012727 na origem) e, no momento, encontra-se na fase de cumprimento. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas neste agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator